Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES. TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS POR MEIO DE MAQUININHA DE CARTÃO. LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores retidos. A agravante sustenta que o bloqueio tem natureza preventiva, fundado em transações atípicas realizadas com o mesmo portador de cartão, e requer a revogação da decisão recorrida. Pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio temporário de valores decorrentes de transações comerciais suspeitas, realizado por empresa intermediadora de pagamentos, diante de indícios de fraude e ausência de documentação comprobatória das operações pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio temporário de valores fundado em comportamento atípico das transações realizadas é medida legítima de segurança antifraude, especialmente quando se observa mudança abrupta no padrão de vendas e repetição de operações com o mesmo cartão de crédito.
4. A retenção dos valores por prazo previamente estipulado (120 dias), com possibilidade de resposta e instrução pela parte interessada, não configura, de plano, prática abusiva ou ilícita.
5. A liberação imediata dos valores sem a devida apuração dos fatos pode resultar em prejuízo irreversível, sobretudo na hipótese de posterior estorno das compras ao titular do cartão.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a licitude do bloqueio temporário pactuado, desde que não exceda prazo contratual razoável nem inviabilize o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio temporário de valores decorrentes de transações comerciais por empresa intermediadora de pagamentos é legítimo quando fundado em indícios de fraude e desde que respeitado prazo contratual razoável.
2. A liberação dos valores retidos exige o esgotamento da apuração dos fatos, sob pena de irreversibilidade dos efeitos caso se comprove a fraude posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II e XXXV; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400096, 0717261-46.2020.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022.